Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702787-24.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JAIME TELES DA CRUZ RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. (Acórdão 1385333, 07080903420218070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 112, caput, 331, caput, §1o, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, §1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.022, caput, inciso I, 1023, caput, §2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, afirmando genericamente que, tendo emendado adequadamente a petição inicial, é descabido admitir-se o seu indeferimento e a extinção do feito. Em contrarrazões, BANCO INTERMEDIUM S/A. requer no ID 45474878 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB/DF 39.272). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o do CCB, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 112, caput, 331, caput, §1o, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, §1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.022, caput, inciso I, 1023, caput, §2o, 1.025 e 1.026, todos do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito dos preceitos supracitados, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, a parte recorrente se limitou a apresentar a alegação genérica de que emendou adequadamente a petição inicial, sem demonstrar efetivamente como tal ocorreu, e muito menos de que modo a extensa lista de preceitos foi afrontada. Diante de tais circunstâncias, está autorizada a aplicação do óbice ditado pelo verbete 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp n. 2.9019.160/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas ao BANCO INTERMEDIUM S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB/DF 39.272). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015